Tribunal: TJDFT
Processo: 0767846-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré, ora recorrente, a pagar para o autor o valor de R$ 6.824,64 (seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito.
2. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma não ser uma instituição financeira, mas empresa subcredenciadora, autorizada a intermediar serviços de pagamentos com seus clientes. Sustenta culpa exclusiva de terceiro. Defende que o Banco do Brasil é a instituição responsável pela segurança financeira do Recorrido, e por eventuais danos causados por fraudes e delitos em operações bancárias praticadas por terceiros. Assevera a ausência de defeito na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por danos materiais para que haja apenas a devolução simples do valor (R$ 3.412,20) ao Recorrido.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 58104519 e 58104520).
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Ademais, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a responsabilização da instituição que recebeu o pagamento. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Narrou o autor, em sua inicial, que 12 parcelas, no valor de R$ 284,35, foram descontadas indevidamente do seu cartão de crédito junto ao Banco do Brasil, em favor da empresa recorrente, para pagamento de débitos junto ao DETRAN. Disse ter contestado a compra junto aos requeridos porque não possui veículo, não realizou tal pagamento; bem como, não autorizou que terceiros utilizassem seu cartão. Todavia, os descontos continuaram sendo efetivados.
7. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não há responsabilização nos casos envolvendo a realização de transação em cartão de crédito, mediante uso do plástico original e da senha pessoal, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
8. Não obstante, neste caso concreto, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que as transações foram feitas mediante uso do cartão físico e da aposição de senha pessoal. Além disso, o recorrente admitiu que o cartão vinculado ao autor foi utilizado para regularização de débitos de IPVA junto ao DETRAN por Felipe Silva Rodrigues, com a utilização da sua plataforma de pagamentos. Ressalta-se que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
9. No caso, como se trata de demanda promovida por cliente imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria, incumbe à instituição provar que as compras foram realizadas regularmente. Entretanto, o recorrente admitiu que terceiro fraudador utilizou cartão de crédito do recorrido sem sua autorização, logo impõe-se a declaração de inexistência de tais débitos.
10. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Em contestação, o requerido limitou-se a afirmar que as operações ocorreram de forma regular, alegação já refutada pela análise dos autos. Logo, não há justificativa para o débito de valor indevido na conta do consumidor. Portanto, devida a repetição de indébito em dobro.
11. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.